Tribunal: TJDFT
Processo: 0019172-36.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, I, DO CP. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.
1. Nos termos do Enunciado 511 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da tese fixada em julgamento de recurso repetitivo [Tema 561] pelo Tribunal da Cidadania, a conciliação do privilégio com a modalidade qualificada do furto depende de 3 (três) requisitos: a) primariedade do agente; b) pequeno valor da coisa; c) qualificadora de ordem objetiva.
2. A qualificadora versada no inciso I (destruição ou rompimento de obstáculo) do § 4o do art. 155 é de natureza objetiva, pois relacionada com o meio e o modo de execução do crime.
3. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores e também desta Casa de Justiça, considera-se de pequeno valor o bem avaliado em valor inferior ao do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.
4. Primário é todo aquele que não é reincidente, portanto, o fato de o réu ostentar antecedentes não interfere no reconhecimento do benefício legal.
5. O fato de o furto ser qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo, conforme já reconhecido pelo STJ, atrai maior reprovabilidade para a conduta do réu e justifica diminuir a reprimenda em 1/3 (um terço), além de substituir a pena de reclusão por detenção.
6. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo prescricional de 4 anos, conforme redação dos artigos 109, V, e 110, §1o, todos do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.